Tribunal: TJES
Processo: 5042245-64.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042245-64.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MAIQUE CESAR CABRAL OLIVEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇAS INDEVIDAS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo banco requerido contra sentença que declarou a inexistência de débito imputado ao consumidor, determinou a cessação das cobranças indevidas e condenou a instituição ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. Alega o recorrente nulidade da sentença por ausência de fundamentação e ausência de prova do fato constitutivo do direito autoral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A validade das cobranças realizadas pela instituição financeira e a configuração do dano moral decorrente da falha na prestação do serviço.

RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade da sentença afastada, pois foi adequadamente fundamentada, observando o princípio do livre convencimento motivado e os requisitos do art. 489, §1º, do CPC.

Não comprovada pela instituição financeira a origem e a idoneidade das cobranças realizadas, ônus que lhe competia nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e art. 373, II, do CPC.

A conduta reiterada de cobranças indevidas por diversos meios, mesmo após tentativa administrativa de resolução, extrapola o mero aborrecimento e configura violação de direitos de personalidade, ensejando a reparação por danos morais.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00, é proporcional ao dano e atende aos critérios de razoabilidade e moderação, não comportando redução.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A instituição financeira é responsável por cobranças indevidas quando não comprova a origem do débito, devendo cessar tais cobranças, declarar a inexistência do débito e indenizar o consumidor pelos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - AC: 10000221193923001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 18/08/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022;

TJ-PR - RI: 00006840720198160205 PR 0000684-07.2019.8.16.0205 (Acórdão), Relator: Juiz Irineu Stein Júnior, Data de Julgamento: 19/06/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/06/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5042245-64.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDA: MAIQUE CESAR CABRAL OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇAS INDEVIDAS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo banco requerido contra sentença que declarou a inexistência de débito imputado ao consumidor, determinou a cessação das cobranças indevidas e condenou a instituição ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. Alega o recorrente nulidade da sentença por ausência de fundamentação e ausência de prova do fato constitutivo do direito autoral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A validade das cobranças realizadas pela instituição financeira e a configuração do dano moral decorrente da falha na prestação do serviço.

RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade da sentença afastada, pois foi adequadamente fundamentada, observando o princípio do livre convencimento motivado e os requisitos do art. 489, §1º, do CPC.

Não comprovada pela instituição financeira a origem e a idoneidade das cobranças realizadas, ônus que lhe competia nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e art. 373, II, do CPC.

A conduta reiterada de cobranças indevidas por diversos meios, mesmo após tentativa administrativa de resolução, extrapola o mero aborrecimento e configura violação de direitos de personalidade, ensejando a reparação por danos morais.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00, é proporcional ao dano e atende aos critérios de razoabilidade e moderação, não comportando redução.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A instituição financeira é responsável por cobranças indevidas quando não comprova a origem do débito, devendo cessar tais cobranças, declarar a inexistência do débito e indenizar o consumidor pelos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - AC: 10000221193923001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 18/08/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022;

TJ-PR - RI: 00006840720198160205 PR 0000684-07.2019.8.16.0205 (Acórdão), Relator: Juiz Irineu Stein Júnior, Data de Julgamento: 19/06/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/06/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que vem sendo indevidamente cobrada por débitos não contraídos, apesar de todas as faturas do cartão de crédito de sua titularidade terem sido integralmente quitadas junto ao banco requerido. Sustenta que, mesmo após tentativas de resolução administrativa junto à requerida, não obteve sucesso. Diante disso, pleiteia, liminarmente, a suspensão imediata das cobranças consideradas indevidas. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência, a declaração de inexistência do débito imputado e a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, no sentido de: a) DECLARAR a inexistência do débito objeto dos autos, assim como dos juros e encargos dele decorrente; b) DETERMINAR que as requeridas se abstenham de enviar qualquer cobrança à autora referente ao débito atribuído ao dia 11 de setembro de 2023, assim como os juros e encargos dela decorrentes. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para a efetivação desse comando, a contar do trânsito em julgado. O descumprimento de tal preceito ensejará a imposição de multa (art. 536, §1º, do NCPC), que desde já fixo no importe de R$ 100,00 (cem reais), por cada ato de cobrança; c) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir desta data.

Nas razões recursais, a parte requerida suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Quanto ao mérito, discorre pela ausência de comprovação mínima do fato constitutivo do direito autoral e existência de débito entre as partes, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Quanto a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, destaco que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, na forma do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 489 [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Verifico que o juízo sentenciante analisou fundamentalmente os principais argumentos apresentados pelas partes, cumprindo o princípio da motivação das decisões e o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual
afasto a preliminar de nulidade da sentença.

Analisando o arcabouço processual, entendo que as razões recursais não merecem prosperar, considerando os argumentos e provas deduzidos no conjunto processual.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade das cobranças realizadas em desfavor da recorrida, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, deixando de demonstrar a idoneidade das cobranças efetuadas em desfavor do consumidor. Ademais, a instituição financeira restringiu-se a alegações genéricas acerca da legalidade das cobranças, sem especificar de forma clara e concreta o débito correspondente e sua efetiva origem.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora se desincumbiu do ônus probatório imposto pelo art. 373, inciso I do CPC ao comprovar o excessivo direcionamento de cobranças pela ré. A requerida, por sua vez, limita-se a alegar que o débito não se refere ao contrato de cartão de crédito, mas sim “a outro débito contraído junto à ré”, sem sequer indicar a que se refere tal débito ou trazer aos autos comprovação acerca da origem da cobrança. Assim, a ré não traz aos autos qualquer prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, o que poderia ser feito através da juntada de documentos hábeis a comprovar a origem do débito que ensejou as cobranças. Assim, faz jus a parte autora à declaração de inexistência do débito e à interrupção das cobranças referentes ao débito objeto dos autos (com vencimento em 11/09/2023, no valor de R$ 111,61), efetuadas via boletos, e-mail e mensagens de texto. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a situação narrada é passível de reprimenda, em razão dos diversos dissabores decorrentes da cobrança indevida direcionada à parte autora, mesmo após ter empreendido tentativas de solucionar a questão, o que por certo configura situação que extrapola o patamar do mero aborrecimento.

Para mais, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E ENVIO DE MENSAGENS EXCESSIVAS. COBRANÇA DE DÍVIDA NÃO CONTRATADA. DEVER DE INDENIZAR. - A cobrança incessante e excessiva, por meio de ligações telefônicas e envio de mensagens de texto (SMS), referente a débitos lançados na fatura do cartão de crédito por adesão a plano odontológico, contratado de maneira fraudulenta, enseja reparação por danos morais - O emprego do expediente não pode passar despercebido pelo Poder Judiciário como prática ilícita que causa dano imaterial à tranquilidade e imagem do consumidor, mormente quando a cobrança é indevida - O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. (TJ-MG - AC: 10000221193923001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 18/08/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022).

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS EXCESSIVAS. REPETIDAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E ENVIO DE E-MAILS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cobrança indevida de dívida inexistente. Excessivas ligações e mensagens de cobrança via e-mail. Falha na prestação do serviço. 2. Conduta do banco recorrido que excede o mero aborrecimento. Dano moral configurado. 3. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000684-07.2019.8.16.0205 - Irati - Rel.: Juiz Irineu Stein Júnior - J. 19.06.2020). (TJ-PR - RI: 00006840720198160205 PR 0000684-07.2019.8.16.0205 (Acórdão), Relator: Juiz Irineu Stein Júnior, Data de Julgamento: 19/06/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/06/2020).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Nesse aspecto, entendo que o montante indenizatório deve ser mantido, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)